Tribunal: TJSP
Processo: 2285552-75.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Superveniente decisão, diretamente pelo juízo de origem, que concedeu a liberdade provisória ao paciente. Alvará de soltura devidamente cumprido. Perda superveniente de objeto. Impetração prejudicada.